Tribunal: STF
Processo: HC 224882
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tassiana Abud Chaud em favor de Elisangela Maria de Jesus Moura, cuja liberdade estaria sendo restringida por ato do Min. Alexandre de Moraes praticado no Inquérito 4.879. 



    Narra que a paciente teria sido presa em flagrante nas imediações do Quartel General do Exército, em Brasília, em 9.1.2023, em decorrência de decisão desse Ministro, assim determinando:



    “Os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e atuais agentes públicos coniventes e criminosos, que continuam na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos. 



    O comportamento ilegal e criminoso dos investigados não se confunde com o direito de reunião ou livre manifestação de expressão e se reveste, efetivamente, de caráter terrorista, com a omissão, conivência e participação dolosa de autoridades públicas (atuais e anteriores), para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado das Eleições Gerais de 2022, com consequente rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção. 



    Na data de hoje, 8/1/2023, a escalada violenta dos atos criminosos resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, circunstâncias que somente poderia ocorrer com a anuência, e até participação efetiva, das autoridades competentes pela segurança pública e inteligência, uma vez que a organização das supostas manifestações era fato notório e sabido, que foi divulgado pela mídia brasileira.” (p. 3-4)



    Pleiteia, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva da paciente e a concessão da liberdade com ou sem medidas cautelares, no que for mais favorável à paciente e expedindo-se o competente alvará de soltura. (p. 28)



    É o relatório.



    Decido. 



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível. 



    As pessoas presas em flagrante em 9.1.2023 no acampamento em frente ao Quartel General do Exército em Brasília tiveram suas situações individualmente analisadas pelo Relator do Inquérito 4.879. As teses defensivas devem ser deduzidas naqueles autos, impugnando especificamente os argumentos da decisão que decretou a prisão preventiva.



    O Plenário desta Corte, confirmou no julgamento do HC 105.959 não ser cabível habeas corpus contra decisão monocrática de um seu ministro, em interpretação extensiva da Súmula 606 (“Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”). Transcrevo sua ementa:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido”. (HC 105.959, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.6.2016)



    Registro que esse entendimento está também sendo aplicado por outras relatorias a writs impetrados em decorrências das prisões no QG do Exército, como por exemplo no HC 224.642, Rel. Min. Edson Fachin, HC 224.643, Rel. Min. Roberto Barroso e HC 224.094, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente